Tribunal: TJDFT
Processo: 0745173-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. EQUÍVOCO DO CREDOR. RECONHECIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O acolhimento da exceção de pré-executividade reconhecendo excesso de execução acarreta, como regra geral, a condenação do exequente em honorários de sucumbência, com a fixação de percentual sobre o valor excedente que foi reduzido do valor exequendo inicial.
2. Na hipótese, a indicação de equívoco nos cálculos da atualização do débito exequendo, reconhecida de pronto pelo exequente, não enseja a fixação de honorários advocatícios em favor da executada, pois não houve pretensão resistida. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.